Tribunal: TJSP
Processo: 0011084-18.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato. Apelo do MP. Demonstração de ter sido a vítima induzida e mantida em erro, acima de desacerto comercial. Apelado que dizendo de dificuldades de negócios, nada demonstrou, sequer apontando como e com quem o negócio seria desenvolvido, para o fornecimento prometido à vítima. Provido o recurso.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada para o mínimo legal. O critério trifásico

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato. Apelo do MP. Demonstração de ter sido a vítima induzida e mantida em erro, acima de desacerto comercial. Apelado que dizendo de dificuldades de negócios, nada demonstrou, sequer apontando como e com quem o negócio seria desenvolvido, para o fornecimento prometido à vítima. Provido o recurso.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada para o mínimo legal. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.